Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602857-48.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
- ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA -
PARTIDO POLÍTICO - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA. LEI N°9.504/97 -
RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 - AUSÊNCIA DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAIS E INTEMPESTIVIDADE DA FINAL - ATRASO NA ENTREGA
DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS RELATIVO À DOAÇÕES, POSTERIORMENTE
DECLARADAS - DIVERGÊNCIA NAS INFORMAÇÕES DE REPASSES DE
RECURSOS DOS FUNDOS E A DECLARAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS - OMISSÃO
DE DOAÇÃO ESTIMADA REALIZADA - REALIZAÇÃO DE DESPESAS E
ARRECADAÇÃO DE RECEITAS EM DATA ANTERIOR A ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E NELA NÃO INFORMADOS -
IRREGULARIDADES QUE, NO CASO CONCRETO, NÃO IMPEDEM A ANÁLISE E
FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS - CONTAS JULGADAS APROVADAS COM
RESSALVAS. 1.[...] 2. A intempestividade na entrega da prestação de contas final é
irregularidade que enseja ressalva às contas quando verificada que, posteriormente
apresentada, não impediu a verificação das contas pelo setor técnico. [...] 8. Contas
aprovadas com ressalvas. (Prestação de Contas nº 06038157320186160000, Acórdão
de , Relator(a) Des. Carlos Alberto Costa Ritzmann, Publicação: DJ - Diário de justiça,
Data 20/07/2020) [Grifou-se]

Desta forma, considerando a apresentação das contas e como não houve
prejuízo à atividade fiscalizatória, considera-se sanada a irregularidade, merecendo
apenas a aposição de ressalvas neste ponto.

II.ii. Indicador de suspeita de desvio de finalidade

O Setor Técnico apontou, por fim, que em conformidade com o art. 91, inc. III,
da Res. TSE nº 23.607/2019 foram incluídos registros que revelam indícios de
irregularidades.

Num. 43736529 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 11:00:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811002560300000042695496
Número do documento: 23100811002560300000042695496
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/10/2023 10:42:06

Os indícios são constatados a partir da integração do módulo de análise do
Sistema de Prestação de Contas Eleitorais e outras bases de dados. Na presente
prestação de contas os achados foram os seguintes:

II.ii.a. Da integração do módulo de análise do SPCE e da base de dados da
Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do Ministério do Trabalho, realizado em
22/11/2022 foi identificada a realização de despesas junto a fornecedores, o que pode
indicar ausência de capacidade operacional para prestar o serviço ou fornecer o material
contratado, conforme abaixo:

II.ii.b. Do c

Inteiro teor:
09/10/2023
Número: 0602857-48.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - MARCOS MEDEIROS DE
ALBUQUERQUE - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MARCOS MEDEIROS DE ALBUQUERQUE
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
RENATO FABIANO ECKERT (ADVOGADO)
JEAN CARLO WERUS (ADVOGADO)
GEAN LUCAS CARVALHO (ADVOGADO)
MARCOS MEDEIROS DE ALBUQUERQUE (REQUERENTE)
RENATO FABIANO ECKERT (ADVOGADO)
JEAN CARLO WERUS (ADVOGADO)
GEAN LUCAS CARVALHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43736529
08/10/2023
11:00
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.602

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602857-48.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MARCOS MEDEIROS DE ALBUQUERQUE DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: RENATO FABIANO ECKERT - OAB/PR0099735
ADVOGADO: JEAN CARLO WERUS - OAB/PR0103097
ADVOGADO: GEAN LUCAS CARVALHO - OAB/PR0096237
REQUERENTE: MARCOS MEDEIROS DE ALBUQUERQUE
ADVOGADO: RENATO FABIANO ECKERT - OAB/PR0099735
ADVOGADO: JEAN CARLO WERUS - OAB/PR0103097
ADVOGADO: GEAN LUCAS CARVALHO - OAB/PR0096237
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO A DEPUTADO
E S T A D U A L . A P R E S E N T A Ç Ã O
INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS.
INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE.
C I Ê N C I A D A P R E . C O N T A S
APROVADAS COM RESSALVA. LEI
9.504/1997, ART. 29, III E RES.-TSE
23.607/2019, ARTS. 49 E 74, II.

1. A fixação de prazos para a Prestação
de Contas tem como finalidade garantir a
transparência da movimentação
financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela
Justiça Eleitoral, Ministério Público,
partidos e demais candidatos.

2. A apresentação das contas finais com
22 dias de atraso é falha de natureza
formal que enseja a anotação de
ressalva, vez que não houve prejuízo à
atividade fiscalizatória.

3. Indícios relativos a gastos eleitorais
em razão de eventual desvio de
Num. 43736529 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 11:00:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811002560300000042695496
Número do documento: 23100811002560300000042695496
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/10/2023 10:42:06

finalidade, obtidos mediante cruzamento
de informações entre órgãos e entidades
da administração pública não ensejam,
por si só, irregularidade na prestação de
contas.

4. Aprovação com ressalva.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 04/10/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por MARCOS MEDEIROS DE
ALBUQUERQUE, candidato a deputado estadual, pelo Partido Trabalhista Brasileiro -
PTB, relativa às Eleições Gerais de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais no prazo (ID 43122149),
entretanto, as contas finais foram apresentadas, intempestivamente em 23/11/2022. (ID
43440462).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43449223), não houve impugnação (ID 43455489).

Expedido o parecer conclusivo pelo Setor Técnico deste Tribunal Regional
Eleitoral pela aprovação das contas com ressalvas, cujos apontamentos foram os
seguintes: a) a prestação de contas final foi entregue intempestivamente em 23/11/2022;
b) não constam informações de recebimento de recursos de fonte vedada; c) não
constam informações de recebimento de recursos de origem não identificada; d) não
houve repasse de recursos do Fundo Partidário; e) não houve repasses de recurso
oriundos do FEFC; e) houve transferência das sobras de campanha ao Diretório Estadual
Partidário. (ID 43625812)

Devidamente intimado, o prestador peticionou nos autos prestando
esclarecimentos sobre as despesas realizadas com indícios de ausência de capacidade
operacional e situação cadastral inconsistente. Ao final, pugnou pela aprovação das
contas, sem ressalvas.(id. 43641266)

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
Num. 43736529 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 11:00:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811002560300000042695496
Número do documento: 23100811002560300000042695496
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/10/2023 10:42:06

aprovação das contas, com ressalvas (id 43669928).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política saber quem
financiou a campanha de seus mandatários e de que maneira esse financiamento se
deu. Nessa seara, impõe-se a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o
legítimo exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem isso, não
é possível o exercício pleno da cidadania, já que se subtrairiam do cidadão
informações essenciais para a formação de sua consciência político-moral, relevantes
sobretudo para que ele aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até
mesmo para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas,
cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

A movimentação financeira da presente prestação de contas teve como
receita total o montante de R$ 30.466,93 (trinta mil quatrocentos e sessenta e seis reais e
noventa e três centavos), conforme se extrai do excerto do parecer conclusivo abaixo:

A única inconsistência apontada no parecer técnico conclusivo se refere à
intempestividade da apresentação das contas, abaixo analisada.

II.i. Da intempestividade da apresentação das contas

O prazo para a apresentação das contas finais está expresso no artigo 49,
Num. 43736529 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 11:00:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811002560300000042695496
Número do documento: 23100811002560300000042695496
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/10/2023 10:42:06

caput, da Resolução nº 23.607/2019, do TSE: “As prestações de contas finais referentes
ao primeiro turno de todas as candidatas ou de todos os candidatos e de partidos políticos
em todas as esferas devem ser prestadas, via SPCE, à Justiça Eleitoral até o 30º dia
posterior à realização das eleições”.

Com efeito, a fixação de prazos para a prestação de contas tem como
finalidade garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e
demais candidatos.

Compulsando o caderno processual, constata-se que as contas finais foram
apresentadas em 23/11/2022, logo, de forma intempestiva.

Embora extemporâneas as contas finais, diante da inexistência de má-fé ou
intuito de obstar a fiscalização dos recursos movimentados, deve-se considerar tal falha
como impropriedade, merecendo apenas a anotação de ressalvas.

Assim é o entendimento adotado por este Tribunal:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA -
PARTIDO POLÍTICO - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA. LEI N°9.504/97 -
RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 - AUSÊNCIA DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAIS E INTEMPESTIVIDADE DA FINAL - ATRASO NA ENTREGA
DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS RELATIVO À DOAÇÕES, POSTERIORMENTE
DECLARADAS - DIVERGÊNCIA NAS INFORMAÇÕES DE REPASSES DE
RECURSOS DOS FUNDOS E A DECLARAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS - OMISSÃO
DE DOAÇÃO ESTIMADA REALIZADA - REALIZAÇÃO DE DESPESAS E
ARRECADAÇÃO DE RECEITAS EM DATA ANTERIOR A ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E NELA NÃO INFORMADOS -
IRREGULARIDADES QUE, NO CASO CONCRETO, NÃO IMPEDEM A ANÁLISE E
FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS - CONTAS JULGADAS APROVADAS COM
RESSALVAS. 1.[...] 2. A intempestividade na entrega da prestação de contas final é
irregularidade que enseja ressalva às contas quando verificada que, posteriormente
apresentada, não impediu a verificação das contas pelo setor técnico. [...] 8. Contas
aprovadas com ressalvas. (Prestação de Contas nº 06038157320186160000, Acórdão
de , Relator(a) Des. Carlos Alberto Costa Ritzmann, Publicação: DJ - Diário de justiça,
Data 20/07/2020) [Grifou-se]

Desta forma, considerando a apresentação das contas e como não houve
prejuízo à atividade fiscalizatória, considera-se sanada a irregularidade, merecendo
apenas a aposição de ressalvas neste ponto.

II.ii. Indicador de suspeita de desvio de finalidade

O Setor Técnico apontou, por fim, que em conformidade com o art. 91, inc. III,
da Res. TSE nº 23.607/2019 foram incluídos registros que revelam indícios de
irregularidades.

Num. 43736529 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 11:00:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811002560300000042695496
Número do documento: 23100811002560300000042695496
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/10/2023 10:42:06

Os indícios são constatados a partir da integração do módulo de análise do
Sistema de Prestação de Contas Eleitorais e outras bases de dados. Na presente
prestação de contas os achados foram os seguintes:

II.ii.a. Da integração do módulo de análise do SPCE e da base de dados da
Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do Ministério do Trabalho, realizado em
22/11/2022 foi identificada a realização de despesas junto a fornecedores, o que pode
indicar ausência de capacidade operacional para prestar o serviço ou fornecer o material
contratado, conforme abaixo:

II.ii.b. Do confronto entre a identificação dos fornecedores da prestação de
contas e a base de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil, o sistema detectou
possíveis inconsistências quanto à situação fiscal, evidenciando indícios de omissão
quanto à identificação dos verdadeiros fornecedores da campanha eleitoral referente ao
fornecedor MARCELO M C CHEGA, CNPJ nº 27.145.569/0001-00, no valor de R$
1.500,00.

II.ii.c. Da integração do módulo de análise do SPCE e com a base de dados
das Juntas Comerciais (CNE), realizado em 22/11/2022, foi identificada a realização de
despesas junto ao fornecedor MARCELO M C CHEGA - Sociedade Individual de
Advocacia, CNPJ nº 27.145.569/0001-00, no valor de R$ 1.500,00, o que pode indicar a
informação de empresa inexistente como fornecedora da campanha eleitoral e a
consequente omissão do gasto efetivamente realizado.

Em que pese o candidato tenha prestado esclarecimento, ressalta-se que o
Setor de Contas Eleitorais esclarece no parecer técnico que os registros são incluídos
para conhecimento, por se tratar de indícios. Em razão disso, não são considerados para
a conclusão do parecer técnico.

Desta forma, tal apontamento não constitui, por si só, fundamento para influir
na presente análise das contas, pois tais indícios demandam investigação pelos órgãos
competentes.

Nesse sentido, incumbe à Procuradoria Regional Eleitoral, se assim o
entender, adotar as providências necessárias cabíveis para melhor elucidação do fato
apontado.

Portanto, diante da ausência de comprovação do efetivo desvio de finalidade,
a suspeita da irregularidade não é suficiente para alteração do julgamento da presente
prestação de contas.

Em conclusão, considerando que a presente contabilidade somente estampa
uma única irregularidade, meramente formal, as contas devem ser aprovadas com
ressalvas, na forma do art. 74, inc. II, da Res. TSE nº 23.607/2019.

CONCLUSÃO

Ante os fundamentos fáticos e jurídicos expostos, voto no sentido de
Num. 43736529 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 11:00:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811002560300000042695496
Número do documento: 23100811002560300000042695496
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/10/2023 10:42:06

APROVAR com ressalvas as contas de MARCOS MEDEIROS DE ALBUQUERQUE,
candidato a deputado estadual pelo PTB nas eleições de 2022, com fundamento no art.
74, inc. II, da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR – RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602857-48.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 MARCOS
MEDEIROS DE ALBUQUERQUE DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO:
RENATO FABIANO ECKERT - PR0099735, JEAN CARLO WERUS - PR0103097, GEAN LUCAS
CARVALHO - PR0096237 - REQUERENTE: MARCOS MEDEIROS DE ALBUQUERQUE -
Advogados do REQUERENTE: RENATO FABIANO ECKERT - PR0099735, JEAN CARLO
WERUS - PR0103097, GEAN LUCAS CARVALHO - PR0096237.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 04.10.2023

Num. 43736529 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 11:00:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811002560300000042695496
Número do documento: 23100811002560300000042695496
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/10/2023 10:42:06